Tribunal: TJBA
Processo: 8017020-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017020-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
07131929506 registrado(a) civilmente como CAROLINE SILVA ARIZE SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. PACIENTE ACOMETIDO POR NEOPLASIA MALIGNA CEREBRAL (GLIOBLASTOMA MULTIFORME). TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA PARA USUÁRIO EM TRATAMENTO GARANTIDOR DA SOBREVIDA OU INCOLUMIDADE FÍSICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DO DANO À SAÚDE DO AGRAVADO. ASTREINTES MANTIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1082, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque com a contraprestação.

2. No caso concreto, restou comprovado que o Agravado padece de patologia gravíssima (Glioblastoma Multiforme - CID C71.1), estando em curso de tratamento quimioterápico indispensável, o que atrai a proteção do entendimento vinculante da Corte Superior.

3. As alegações da Agravante acerca de suposta fraude na contratação por ausência de vínculo empregatício com a estipulante demandam instrução processual plena sob o crivo do contraditório no juízo de origem, não sendo suficientes para autorizar a interrupção do tratamento vital nesta fase de cognição sumária.

4. O perigo de dano é reverso e inequivocamente superior em desfavor do Agravado, haja vista o risco de óbito ou agravamento irreversível do quadro clínico pela descontinuidade terapêutica.

5. A multa diária fixada em R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revela-se adequada à natureza do bem jurídico tutelado (vida) e à capacidade econômica da Agravante, servindo como meio inibitório eficaz contra a reiteração do descumprimento da ordem judicial.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017020-76.2025.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Condeúba/BA, em que são partes, como Agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e como Agravado, MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A)

, .